Tribunal: TCU
Processo: 021.823/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento com o objetivo de avaliar o cumprimento de determinações exaradas em acórdão que apreciou representação sobre supostas irregularidades relativas a pregões eletrônicos lançados ao final de 2020 pela Codevasf, que objetivaram o registro de preços de serviços de pavimentação de vias públicas localizadas em diversos municípios situados na área de atuação da companhia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento autuado com o fito de avaliar o cumprimento das determinações exaradas pelo Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário (TC Processo 000.224/2021-9 ), que apreciou representação formulada pela SeinfraCOM diante de supostas irregularidades relativas a 29 pregões eletrônicos lançados ao final de 2020 pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que objetivaram o registro de preços de serviços de pavimentação de vias públicas localizadas em diversos municípios situados na área de atuação da companhia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas nos itens 9.3.1.1, 9.3.1.3 e 9.3.2 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário ; 9.2. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.3.1.2 e 9.3.3 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário ; 9.3. avaliar o cumprimento dos itens 9.3.1.4 e 9.4 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário em etapa subsequente deste monitoramento; 9.4. determinar à Codevasf, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que, no prazo de 30 dias, em complementação às providências mencionadas no item 9.3.1.1 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário , inclua, na sistemática implementada pelo Ato 22/2021-PR da Presidência, a obrigatoriedade de prévia elaboração de estudo de indicação técnica e análise econômica do tipo de revestimento a ser aplicado em cada obra a ser executada, assim como estudo de necessidade da obra, a fim de evitar a realização de contratações com infração aos princípios da motivação, conforme estabelecido pelos arts. 2o, parágrafo único, incisos I e VIII, e 50, inciso III e § 1o, da Lei 9.784/1999; bem como da impessoalidade, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos, conforme disposto no art. 31, caput, da Lei 13.303/2016; 9.5. determinar à Codevasf que somente emita novas ordens de serviço das obras relacionadas aos pregões e atas objeto deste processo após a publicação da alteração normativa mencionada no item 9.4 retro e após a correspondente implementação das disposições da norma em cada caso concreto, devendo ser adotadas medidas junto às Superintendências Regionais para assegurar a observância a esta determinação; 9.6. realizar diligência à Codevasf, com fundamento no art. 201, § 1°, do RITCU, para que a empresa apresente informações, evidências e documentos comprobatórios da implementação dos controles relacionados às providências determinadas nos subitens 9.3.1.1, 9.3.1.2 e 9.3.1.3 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário , conforme determinado pelo item 9.3.1.4 da referida deliberação; 9.7. formalizar processo apartado para: 9.7.1. realizar a audiência do Sr. José Domingos Salles Bizarro (CPF XXX.828.416-XX), fundamentada no art. 250, inciso IV, do RITCU, c/c o art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, para que se manifeste, quanto ao não cumprimento da determinação proferida pelo Plenário do TCU no subitem 9.3.2 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário , tendo em vista a impropriedade apresentada no item II.5 do relatório que acompanha este acórdão; 9.7.2. identificar as Superintendências Regionais em houve o descumprimento à determinação constante do item 9.3.1.3 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário a fim de, a seguir, promover a audiência dos responsáveis; 9.8. considerar, no planejamento das futuras ações de controle relacionadas à matéria, inclusive àquelas referentes ao item 9.5 do Acórdão 1213/2021-TCU-Plenário , as ocorrências específicas registradas nos itens II.2, II.3, II.4, II.7 e III.1 do relatório que fundamenta este acórdão, dando-se conhecimento desta disposição à Segecex, à SeinfraCOM e à SeinfraUrbana para adoção das providências cabíveis; 9.9. juntar cópia do relatório componente das peças 151/153 destes autos ao TC Processo 038.159/2020-1 , a fim de dar conhecimento à unidade instrutiva competente das ocorrências nele apontadas quanto aos aspectos de formulação, implementação, execução e monitoramento de resultados das políticas públicas associadas às Ações Orçamentárias 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária e 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado; 9.10. encaminhar cópia deste acórdão e das peças que o fundamentam, bem como do Relatório de Monitoramento constante das peças 151/153 à Codevasf e, oportunamente, aos responsáveis destinatários de audiência, a fim de subsidiar suas manifestações; 9.11. devolver os autos à SeinfraCOM para que seja dada continuidade a este monitoramento.